Tribunal: TJBA
Processo: 8033669-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033669-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADRIANA DA CONCEICAO SENA e outros Advogado(s): BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA ATUAÇÃO FINANCEIRA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO COMANDO DE EUNÁPOLIS/COMANDO VERMELHO). MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHAS MENORES DE DOZE ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À CORRÉ GESTANTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e contra decisão posterior que indeferiu pedido de revogação da custódia e de substituição por prisão domiciliar, no bojo de investigação criminal voltada à apuração de organização criminosa (PCE/CV) supostamente estruturada para o tráfico de drogas e a movimentação de recursos ilícitos. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da suposta atuação da paciente na movimentação financeira do grupo criminoso investigado. 3. Discute-se, ainda, se a condição de mãe de filhas menores de doze anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, se há direito à extensão dos efeitos da decisão concessiva deferida à corré gestante e se o princípio da homogeneidade ou medidas cautelares diversas justificam a soltura. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na garantia da ordem pública, diante dos elementos informativos que atribuem à paciente atuação financeira em organização criminosa investigada, com movimentações bancárias atípicas e incompatíveis com a renda declarada de trabalhadora rural. 5. A discussão sobre ausência de envolvimento consciente, pequena monta das transações ou condição de mera intermediária demanda exame aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos relacionados ao periculum libertatis. 7. A condição de mãe de filhas menores de doze anos não conduz automaticamente à prisão domiciliar quando o caso revela circunstâncias excepcionais, especialmente diante da suposta atuação em estrutura financeira de organização criminosa, da possibilidade de continuidade da atividade a partir do domicílio e da existência de rede familiar de apoio às crianças. 8. Não há similitude fático-processual apta a autorizar a extensão dos efeitos da decisão concedida à corré, pois a prisão domiciliar daquela foi deferida em razão de estado gestacional comprovado, circunstância objetiva e personalíssima. 9. O princípio da homogeneidade não autoriza, nesta fase, a revogação da prisão preventiva, pois não é possível antecipar, em sede de habeas corpus, a futura dosimetria da pena, eventual regime inicial ou incidência de causas de diminuição. 10. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos investigados e da necessidade de resguardar a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 11. Habeas corpus conhecido e denegado. 12. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a atuação da paciente na estrutura financeira de organização criminosa investigada, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas. A prisão domiciliar prevista para mãe de filhos menores de doze anos pode ser afastada em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, sobretudo quando ausente similitude fático-processual com corré beneficiada por circunstância pessoal distinta." Referências: Decreto-Lei nº 3.689/1941, artigos 312, 318, incisos IV e V, 318-A, 319 e 580. Lei nº 11.343/2006, artigo 35. Lei nº 12.850/2013, artigo 2º. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8037725-95.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relatora Desembargadora Soraya Moradillo Pinto, publicado em 28/08/2025. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8038913-26.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, Relator Desembargador Eserval Rocha, publicado em 13/09/2025. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8063686-38.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relatora Desembargadora Rita de Cássia Machado Magalhães, publicado em 04/12/2025. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8008207-26.2026.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, Relatora Desembargadora Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, publicado em 09/04/2026. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8002105-85.2026.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, Relatora Desembargadora Nagila Maria Sales Brito, publicado em 09/03/2026. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8075799-24.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, publicado em 08/04/2026. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8017050-53.2021.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator Desembargador Mario Alberto Simões Hirs, publicado em 08/07/2021. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8080146-03.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, Relator Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, publicado em 10/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8033669-82.2026.8.05.0000, impetrado em favor de ADRIANA DA CONCEIÇÃO SENA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, mantendo-se a prisão preventiva da paciente, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR